Tribunal: TJMT
Processo: 1009899-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009899-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARISTELA ANDREANI BUENO - CPF: 487.926.591-87 (EMBARGANTE), JABUR PNEUS S.A - CNPJ: 78.625.506/0068-90 (EMBARGADO), LUIZ RENATO PACKER POZZOBON - CPF: 519.610.757-68 (EMBARGADO), LARISSA ROSA MIRINEL - CPF: 317.312.738-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Maristela Andreani Bueno em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1009899-90.2021.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que o ato ilícito praticado pelo embargado, no tocante a fraude em duplicata mercantil com o seu nome, além de toda a tramitação do feito que reconheceu tal prática, ocorreu na vigência de sua administração enquanto sócio da empresa.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso acerca do reconhecimento judicial, através de sentença condenatória, de que as duplicatas foram simuladas na gestão do sócio retirante, ora embargado, conforme sentença que condenou a empresa ao pagamento de dano moral.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“
Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração
.

(...)

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Adotando o mencionado instituto, o C. Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
verbis
:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Acerca do tema, a doutrina ensina:

“...quando um sócio ou os sócios se valem da pessoa jurídica como escudo para cometer fraudes ou abusos, o juiz pode "esquecer a existência da personalidade jurídica", fazer de conta que ela não existe e, assim, naquele episódio, responsabilizar quem, de fato, cometeu a fraude ou o abuso, não importando a medida em dissolução da sociedade, que fica inteiramente preservada. Consequentemente, a personalidade jurídica não constitui um direito absoluto, porque está contida, sujeita à teoria da fraude contra credores e à teoria do abuso de direito. E foi exatamente para isso, para combater a fraude e o abuso de direito, que surgiu a teoria ou doutrina da desconsideração, ou do superamento, da personalidade jurídica, hoje definitivamente incorporada ao nosso Direito...”.
(Curso de Direito Comercial, 3a Ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, p. 279).

Sob o enfoque processual e como nova modalidade de intervenção de terceiro, é possível aferir que o novo Código de Processo Civil, regulou o modo de aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com algumas características dignas de notas, dentre elas, observa o autor Fredie Didier Júnior,
verbis
:

a) Cabe em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento da sentença e na execução de título extrajudicial (art. 1 34, caput, CPC).
Assim, não é possível desconsiderar a personalidade jurídica sem a observância desse procedimento
- mesmo na execução de título extrajudicial e no cumprimento de sentença.

b) A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser determinada ex officio pelo órgão julgador. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica depende de pedido da parte ou do Ministério Público, nos casos que justificam a sua intervenção (art. 133, CPC).

De acordo com o inciso o VI do art. 932 do CPC, cabe ao relator decidir o requeri mento de desconsideração da personalidade jurídica, quando formulado perante o tribunal.”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17a Ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015).

Por conseguinte, é possível verificar que o CPC prevê o trâmite da desconsideração da personalidade jurídica como um incidente processual – que somente não ocorrerá, caso o processo já tenha sido instaurado contra o sócio ou a pessoa jurídica (art. 134, §2o, do CPC), o que não é o caso.

In casu
, verifico que a requerente, ora agravante, apresentou o requerimento durante a fase de cumprimento da sentença do valor fixado na r. sentença, que foi proferida em 12.02.2007 (id. 28580914 – autos de origem), com transito em julgado em 13.06.2007.

Contudo, consoante bem anotado pela d. magistrada, o requerido, ora agravado retirou-se da sociedade empresarial em junho de 2006, conforme documentos de id. 28582977 – pág. 05/06, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos.

Dessa forma, em que pese as alegações da agravante, o certo é que o sócio retirado da sociedade empresarial possui responsabilidade solidária perante terceiros, durante 02 (dois) anos, porém, somente em relação às obrigações anteriores à sua saída e não posteriores
.

Para que não paire qualquer dúvida, vejamos o quanto disposto nos arts. 1.003, 1.032 e 1.057, todos do C. Civil, verbis:

“Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.”

“Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.”

“Art. 1.057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.

Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes.”

Por conseguinte, ainda que a recorrente alegue o contrário, sendo a r. sentença condenatória proferida em 12.02.2007 (id. 28580914 – autos de origem), com transito em julgado em 13.06.2007, resta evidente a aludida data passa a ser o fato gerador do débito, razão pela qual não há como subsistir a responsabilização do agravado na espécie, tendo em vista que a sua retirada da sociedade empresarial ocorreu em junho de 2006, reafirmo
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO –
SÓCIO RETIRADO DA EMPRESA ANTES DA CONTRATAÇÃO – ARTS. 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DOIS ANOS APÓS A SUA SAÍDA POR OBRIGAÇÕES PREVIAMENTE CONTRAÍDAS – INAPLICABILIDADE NO CASO – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
– SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.” (Art. 1.032 do CC).

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal majorará os honorários advocatícios em grau recursal.”
(RAC n. 17.867/2018, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.06.2018 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO - DESCUMPRIMENTO – SÓCIO RETIRADO DA EMPRESA ANTES DA REALIZAÇÃO DO ACORDO E DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARTS. 1.003, 1.032 E 1.057, TODOS DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE AO CASO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a obrigação executada foi contraída pela sociedade empresarial após a retirada do sócio devidamente averbada na Junta Comercial, razão pela qual a sua ilegitimidade passiva é medida que se impõe, tendo em vista que, nos termos dos arts. 1.003, 1.032 e 1.057, todos do C. Civil, o sócio retirado da sociedade empresarial possui responsabilidade solidária perante terceiros, durante dois anos, porém, somente em relação às obrigações anteriores à sua saída e não posteriores à essa
.

“Não são aplicáveis os arts. 1.003 e 1.032 do CC aos casos de desconsideração da personalidade jurídica, pois esta tem como fundamento o abuso de direito efetivado quando a parte ainda fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica alvo da execução, enquanto os referidos dispositivos dizem respeito às responsabilidades obrigacionais ordinárias. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1034255/PE, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.05.2017). [...]”
(RAC n. 0040876-37.2013.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.05.2019 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. CITAÇÃO POR EDITAL. SÓCIO CITADO PARA EXERCÍCIO DE SUA DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 1.003 E 1.032 DO CC. PRECEDENTES. 4. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 3.
Não são aplicáveis os arts. 1.003 e 1.032 do CC aos casos de desconsideração da personalidade jurídica, pois esta tem como fundamento o abuso de direito efetivado quando a parte ainda fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica alvo da execução, enquanto os referidos dispositivos dizem respeito às responsabilidades obrigacionais ordinárias. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1034255/PE, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.05.2017 – negritei)

Não obstante, pelo que se denota dos autos, resta evidente que a agravada não demonstrou, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação apenas na ausência de valor para penhora
online
e da suposta inexistência de bens passíveis de penhora, o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada
.

[...]

Sendo assim, repiso que apenas o argumento de que o processo se arrasta por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado a ausência de valor para penhora
online
, não é suficiente para caracterizar a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional.

Com efeito, a mera insuficiência de bens da empresa devedora não basta para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a não ser que tenha havido má-fé, no sentido de se desfazer dos bens para prejudicar seus credores, o que não ficou devidamente provado nos autos, mormente pelo fato da empresa executada ainda estar em funcionamento, conforme bem observado pela MMa Juíza.”
(id. 103667960 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, no caso específico dos autos, a recorrente apresentou o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica durante a fase de cumprimento da sentença para recebimento do valor fixado a título de dano moral, cuja sentença que foi proferida em 12.02.2007 (id. 28580914 – autos de origem), com transito em julgado em 13.06.2007, contudo, o recorrido retirou-se da sociedade empresarial em junho de 2006, conforme documentos de id. 28582977 – pág. 05/06, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos.

Dessa forma, ainda que a embargante continue insistindo no contrário, o certo é que o sócio retirado da sociedade empresarial possui responsabilidade solidária perante terceiros, durante 02 (dois) anos, porém, somente em relação às obrigações anteriores à sua saída e não posteriores.

Ora, com a devida vênia, reafirmo que sendo a r. sentença condenatória proferida em 12.02.2007 (id. 28580914 – autos de origem), com transito em julgado em 13.06.2007, é de clareza solar que a aludida data passa a ser o fato gerador do débito, razão pela qual não há como subsistir a responsabilização do embargado na espécie, tendo em vista que a sua retirada da sociedade empresarial ocorreu em junho de 2006.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021